Tribunal: TJPA
Processo: 0005810-08.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - TR?FICO DE DROGAS - DO PLEITO DESCLASSIFICAT?RIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TR?FICO DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO DESCLASSIFICAT?RIO: N?o h? que se falar em desclassifica??o do delito de tr?fico de drogas, quando as provas dos autos evidenciam a autoria e a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente.A materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicol?gico Definitivo (fls. 64/65).J? a autoria ? comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusa??o, agentes penitenci?rio, as quais de maneira un?ssona afirmaram que o apelante tentou burlar o sistema de seguran?a da Casa Penal, e levar droga descrita no Laudo Toxicol?gico Definitivo para o setor da carceragem. Tendo inclusive uma das testemunhas afirmado que chegou a ser amea?ada pelo recorrente.Ora, mostra-se temer?rio levar em considera??o uma tese desclassificat?ria para o uso de drogas, quando o apelante se trata de um apenado, que tem conhecimento do funcionamento carcer?rio, e se aproveitou de uma poss?vel distra??o para fazer a droga entrar na carceragem.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO , nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELA??O CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005810-08.2019.8.14.0039
APELANTE:
GIVALDO FERNANDES DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:
Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando as provas dos autos evidenciam a autoria e a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 64/65).

Já a
autoria
é comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, agentes penitenciário, as quais de maneira uníssona afirmaram que o apelante tentou burlar o sistema de segurança da Casa Penal, e levar droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo para o setor da carceragem. Tendo inclusive uma das testemunhas afirmado que chegou a ser ameaçada pelo recorrente.

Ora, mostra-se temerário levar em consideração uma tese desclassificatória para o uso de drogas, quando o apelante se trata de um apenado, que tem conhecimento do funcionamento carcerário, e se aproveitou de uma possível distração para fazer a droga entrar na carceragem.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO ,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005810-08.2019.8.14.0039
APELANTE:
GIVALDO FERNANDES DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
GIVALDO FERNANDES DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿no dia 30 de junho de 2019, por volta das 10h30min, o réu praticou o crime de tráfico de drogas, nas dependências do estabelecimento prisional Centro de Recuperação Regional de Paragominas - CRRP, bem como praticou o crime de falsa identidade.

Narra a denúncia, que o agente prisional Alexandre Pereira da Silva Júnior informou que o réu foi pego entregando uma vasilha de refeição para ser entregue para outro detento que se encontrava no bloco B. Sendo que, quando o réu passou a vasilha para o detento Jacó Almeida Moreira, que trabalha na cantina, para que este entregasse ao outro detento, o agente Alexandre pediu para revistar a vasilha, tendo encontrado, além da comida, uma trouxa contendo substância entorpecente com características de maconha, pesando aproximadamente 21g (vinte e um gramas).

Em seguida, o réu informou que a droga era dele e disse que forneceria a droga gratuitamente aos reclusos da cela dele.

Além disso, a denúncia narra que o réu praticou o crime de falsa identidade, em razão do réu ter preenchido a ficha de identificação criminal com o nome Gilson Fernandes da Silva, tentando se passar por outra pessoa.

Perante a autoridade policial, o réu confessou, e disse, ainda, que o detento Jacó Almeida Moreira não teve nada a ver com delito praticado por ele (...)¿
. (sic fl. 79)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 64/65.

A denúncia fora recebida em 30/09/2019. (fl. 59)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 79/82)

Inconformado,
GIVALDO FERNANDES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 91/93-v.

Aduz que as provas dos autos indicam que o apelante perpetrou o delito de uso de drogas e não o de tráfico, razão pela qual requer a desclassificação do crime.

Às fls. 96/100, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 107)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 111/112-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando as provas dos autos evidenciam a autoria e a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 64/65).

Já a
autoria
é comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, agentes penitenciário, as quais de maneira uníssona afirmaram que o apelante tentou burlar o sistema de segurança da Casa Penal, e levar droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo para o setor da carceragem. Tendo inclusive uma das testemunhas afirmado que chegou a ser ameaçada pelo recorrente.

Ora, mostra-se temerário levar em consideração uma tese desclassificatória para o uso de drogas, quando o apelante se trata de um apenado, que tem conhecimento do funcionamento carcerário, e se aproveitou de uma possível distração para fazer a droga entrar na carceragem.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 78):
A testemunha do Ministério Público, o agente prisional ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, disse que estava em um procedimento de revista na Casa Penal quando ouviu um interno gritar vai chegar e viu o réu passar uma vasilha de comida para o Jacó (cantineiro). No momento em que o Jacó pegou a vasilha o declarante pediu para revistá-la, foi quando encontrou a maconha embaixo da carne. Após, foram para a delegacia e fizeram o registro. O réu o ameaçou, perguntou se ele iria prejudicá-lo e disse para ele ter cuidado com a estrada.
A testemunha do Ministério Público, o agente penitenciário FRANCISCO ANDRE MACIEL CAMPOS, disse que não estava presente na hora do fato, mas é o supervisor da equipe e quando chegou lá o Givaldo estava assumindo que a droga era dele. Ele passou a droga para o correria (pessoa que trabalha na cantina e leva as coisas da cantina para a carceragem). O correria nem sabia. O réu disse que a droga era dele.

Nessa esteira de raciocínio, repise-se não há o que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator